Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-68.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Ligações telefônicas e SMS com oferecimento de serviços – Insistência – Manutenção do valor da indenização fixado na r.sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000443-68.2020.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ANDERSON
BIAZIO CAMARA TIZIANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SKY SERVIÇOS DE
BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-68.2020.8.26.0248 -Voto no 48532
2
VOTO No: 48532
APEL No: 1000443-68.2020.8.26.0248
COMARCA : INDAIATUBA
APTE : ANDERSON BIAZI CAMARA TIZIANI
APDA : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

“RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Ligações
telefônicas e SMS com oferecimento de serviços Insistência
Manutenção do valor da indenização fixado na r.sentença em R$
5.000,00 (cinco mil reais) Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou procedente ação de obrigação de
fazer com pedido de indenização por danos morais que
moveu contra a apelada, alegando em síntese que a
relação entre as partes é de consumo; houve falha na
prestação dos serviços; demonstrou a ocorrência de
vários contatos insistentes e perturbadores de sua
vida; vem sofrendo com tais atos ilícitos de forma
ininterrupta desde julho de 2 019; após diversas
tentativas de solucionar o problema, a apelada ainda
tenta o contato, mesmo após o deferimento da tutela
de urgência; desperdiçou seu tempo útil tanto nas
reclamações administrativas bem como na ação judicial; o valor da indenização fixado na
r.sentença é irrisório e muito abaixo daquele fixado
por outros julgados deste Tribunal; tal valor não
atende a função compensatória, punitiva e preventiva
da indenização.
Beneficiário da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que o
valor da indenização não deve ser majorado, pois
fixado
de
acordo
com
os
critérios
da
proporcionalidade e razoabilidade; agiu de boa-fé;
houve fraude.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-68.2020.8.26.0248 -Voto no 48532
3
A questão dos autos limita-se ao
inconformismo do apelante em relação ao valor da
indenização por danos morais fixado na r.sentença
que julgou procedente a ação proposta contra a
apelada.
Relatou o autor-apelante na petição
inicial que há quase um ano vinha recebendo da ré-
apelada diversas ofertas para adesão aos seus
serviços por SMS, mais de duas vezes por dia, e
ligações telefônicas, sendo que não manifestou
interesse na contratação (fls. 48/65).
Afirmou
ainda
que
efetuou
várias
reclamações junto ao Procon, à Anatel e no site
eletrônico “nãomeperturbe”, sem êxito (fls. 19/47).
O que ensejou a propositura da presente ação.
A r.sentença não merece reforma.
É certo que não há um critério legal e
objetivo para fixação do valor da indenização, sendo
que a doutrina e a jurisprudência vêm edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes e
lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse sentido, em relação ao ofendido,
o valor da indenização por danos morais não pode ser
ínfimo, sob pena de se desprestigiar ou banalizar o
direito ali discutido, do mesmo modo que não pode
ser exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de direito
praticado, assim como o poder econômico do causador
do dano, de modo que a condenação tenha efeito
pedagógico e, assim, um desestímulo para que a
prática antijurídica não volte a ocorrer.
Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do dano
moral.
Dessarte, considerando-se os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-68.2020.8.26.0248 -Voto no 48532
4
acima, o valor da indenização fixado na r.sentença
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado
e deve ser mantido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator